Tribunal: TJBA
Processo: 0000466-26.2015.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000466-26.2015.8.05.0075 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SANDRA MENDES LIBARINO Advogado(s): TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO APELADO: MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICO MUNICIPAL. DIFERENÇA SALARIAL REFERENTE AO PERÍODO DE 2010 A 2014. INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. GRATIFICAÇÃO NATALINA E DE FÉRIAS PAGOS SOBRE SALÁRIO-BASE. CÁLCULO A SER REALIZADO COM BASE NA REMUNERAÇÃO INTEGRAL. ART. 7.º, INCS. VIII E XVII, E ART. 39 § 3.º, AMBOS DA CF. DIFERENÇA DE VERBAS DEVIDAS. CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADA DESDE A DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA PAGA SEM A DEVIDA CORREÇÃO. VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA MUNICIPALIDADE. CONDENAÇÃO EM DANO MORAL. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais formulados em ação de cobrança de salários cumulada com obrigação de fazer e pagar c/c perdas e danos materiais e morais com pedido de antecipação de tutela, a serem calculadas com base em remuneração integral de servidora pública municipal. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se base de cálculo do Ente Municipal contraria norma constitucional; (ii) verificar o direito da servidora apelante ao recebimento do décimo terceiro salário e do 1/3 de férias calculados sobre a remuneração integral no período discutido; (iii) analisar o pleito indenizatório pela configuração de danos morais. III. Razões de Decidir 3. Da análise dos autos, verifica-se que a servidora apelante demonstrou seu vínculo com o município réu, sob o regime jurídico estatutário no período em questão. 4. O Ente Municipal comprovou nos autos o pagamento das verbas salariais pleiteadas calculadas com base na remuneração básica da servidora, conforme estabelecido na Lei Municipal, divergindo dos contornos jurídicos delimitados pelo art. 7.º, incs. VIII e XVII, e art. 39 § 3.º, ambos da CF. 4. Dessa forma, restou reconhecido o direito da apelante às diferenças salariais requeridas calculadas com base na remuneração integral da servidora municipal e corrigidas monetariamente desde a data do pagamento de cada parcela, vez que a norma da municipalidade não tem o condão de contrariar dispositivo constitucional. 5. Cabimento do pagamento dos valores divergentes sob pena de enriquecimento ilícito do Ente Municipal. 6. Descabida se faz a condenação do Ente Municipal ao pagamento indenizatório por dano moral, uma vez que não há demonstração de efetiva repercussão na esfera íntima da servidora apelante. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. Honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Ente Público à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Tese de julgamento: 1. verificado direito da servidora ao pagamento da diferença das verbas remuneratórias, conforme estabelecido em texto constitucional. 2. dano moral não configurado. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 0000466-26.2015.8.05.0075, tendo como apelante, SANDRA MENDES ROCHA e apelado, MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO LARGO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22E